Tribunal: CARF
Processo: 10680.900545/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900545/2017-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.489 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se, na origem, de pedido de restituição em razão de pagamento indevido ou
a maior de COFINS cumulativa, relativo ao fato gerador de 30/11/2011.
O Despacho Decisório eletrônico indefere o pedido de restituição apresentado e
não homologa a compensação declarada sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na
quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando,
em síntese:
- durante procedimento de auditoria interna foram identificados pagamentos a
maior em determinados períodos e pagamentos a menor em outros. Para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900545/2017-16
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900545/2017-16

regularizar a situação fiscal, foi realizada a quitação dos débitos e solicitada a
restituição dos pagamentos a maior, com a retificação das DCTFs;
- parte dos indébitos são provenientes de SCPs (Sociedades em Conta de
Participação), das quais é sócia ostensiva, sendo responsável pelas obrigações
acessórias tributárias. Diante disso, em sento mantida a decisão que indeferiu o
crédito pleiteado, a RF violará a individualidade de outra pessoa jurídica;
- aduz que o Per/Dcomp está de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e com
a IN RFB no 1.300/2012, bem como que a retificação da DCTF tem a mesma
natureza da declaração original, nos termos do art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, e
que, conforme julgados do CARF e Parecer Normativo RFB Cosit no 2/2015, é
possível o reconhecimento de crédito após a emissão do despacho decisório, desde
que retificada a DCTF constituindo o crédito a favor do contribuinte.
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ. Considerando a vedação da
ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017, destacam-se excertos do voto (grifei):
O indeferimento do Pedido de Restituição (PER) e a não homologação da Declaração de
Compensação (Dcomp), pela DRF de origem, foram motivados pelo fato de o
pagamento mencionado no Per/Dcomp, no valor total de R$ 8.651,38, ter sido usado
integralmente na quitação de débito de Cofins cumulativa relativo a 30/11/2011, não
restando saldo creditório disponível.
O contribuinte alega que retificou a DCTF do período, reduzindo o valor vinculado ao
Darf recolhido, o que geraria o pagamento a maior pleiteado. De fato, na DCTF
retificadora ativa, transmitida em 03/06/2015 e considerada na emissão do presente
despacho decisório, foi vinculado o valor de R$ 0,00 ao Darf recolhido no montante de
R$ 8.651,38, resultando em um pagamento a maior de R$ 8.651,38. (...)
Quando a DRF nega um pedido de restituição com base em declaração
apresentada (DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito,
cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o
ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova
que demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios
são documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza
do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado.
Portanto, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório e nem mesmo as declarações
retificadoras (DCTF e Dacon) que validem a existência do pagamento indevido ou
a maior, não há instrumentos hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado no Pedido de Restituição.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 06/11/2020
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 38). O Recurso Voluntário foi
apresentado em 03/12/2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fl. 40).
A Recorrente alega, em síntese:
- a pertinência da produção de nova prova documental em sede de recurso
voluntário tendo em vista que a decisão recorrida considerou que os documentos
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900545/2017-16

apresentados, quando da manifestação de inconformidade, não foram suficientes
ao convencimento sobre a certeza e liquidez do crédito;
- a correção do procedimento adotado no que tange à retificação da DCTF,
cabendo à autoridade tributária, em respeito aos princípios da eficiência e
interesse público, analisar o pedido de restituição apresentado pela Recorrente,
podendo, inclusive, baixar o pedido em diligência à DRF;
- conforme informa a decisão recorrida, o crédito objeto do presente pleito foi
utilizado na quitação de saldo devedor da Recorrente. Entretanto, conforme
demonstram os documentos em anexo, tal saldo foi quitado com a adesão ao
parcelamento de que tratam as Leis 12.996/2014 e 13.043/2014.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
A compensação constitui uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, desde que existentes débitos que serão
confrontados a créditos líquidos e certos pertencentes ao contribuinte, atribuindo-se à autoridade
administrativa a homologação.
Trata-se de norma geral, que delega à lei as condições e a forma pela qual deve ser
autorizada compensação, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados, nos termos estabelecidos pelo § 1o, art. 74 da Lei no 9.430/96, que dispõe
sobre a legislação tributária federal.
O ônus de comprovar a existência do crédito, líquido e certo, é do contribuinte,
sob pena de não homologação da compensação, uma vez que “o direito à compensação existe na
medida exata da certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo”. Nesse sentido,
destaca-se julgado de relatoria do i. Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. NÃO VERIFICADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900545/2017-16

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, ao passo que o constitui em
definitivo com a desistência da fase contenciosa pelo contribuinte. Ausência de provas
de adesão ao parcelamento. (Acórdão no 3003-000.323)
E não poderia ser outro o entendimento, uma vez que o ônus probatório do fato
constitutivo é de quem pleiteia o direito, neste caso o contribuinte que afirma possuir crédito em
face da Fazenda, conforme disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
No caso em tela, a Recorrente transmitiu Pedido de Ressarcimento e Declaração
de Compensação visando à restituição e à compensação de crédito oriundo de pagamento a
maior de COFINS cumulativa, com fulcro em pagamento indevido ou a maior.
A Autoridade Fiscal, contudo, apontou a inexistência ou insuficiência do direito
creditório, uma vez que o crédito teria sido utilizado na quitação de saldo devedor. Conforme
ressaltado pela DRJ, a não homologação decorre da impossibilidade de apuração por parte da
Autoridade Fiscal no tocante à formação e extensão do crédito pleiteado:
Ocorre que na DCTF retificadora ativa o manifestante declara o valor de R$
1.281.771,75 como débito apurado de Cofins cumulativa para o período de 30/11/2011,
mas vincula créditos que totalizam o valor de apenas R$ 1.126.818,19. Resta, portanto,
um saldo a pagar do débito de R$ 154.953,56. Esse saldo a pagar foi automaticamente
amortizado pelos sistemas da RFB (fl. 30) por pagamentos efetuados pelo contribuinte
para o período de 30/11/2011, dentre eles o pagamento informado nos presentes
PER/Dcomps, não restando crédito disponível para restituição/compensação.
Verifica-se também que o valor apurado no Dacon retificador ativo, enviado em
24/11/2014, corresponde àquele declarado na DCTF ativa, isto é, R$ 1.281.771,75 e,
portanto, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
(...)
Mas quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte
que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Diante de tal fundamentação, por ocasião da interposição do Recurso Voluntário,
o contribuinte promoveu a complementação de provas, informando ter quitado tal saldo devedor
com a adesão ao parcelamento de que tratam as Leis 12.996/2014 e 13.043/2014:
Lei no 13.043/2014
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.489 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900545/2017-16

requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho
de 2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
§ 1o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados, nos termos docaput, entre empresas controladora e controlada, de forma
direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por
uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação antecipada.
§ 2o Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere ocaputos créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável ou corresponsável
pelo crédito tributário que deu origem ao parcelamento.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com retorno à
repartição fiscal de origem para verificar a existência do direito creditório, uma vez que a DRJ
apontou pela inexistência ou insuficiência de crédito, que teria sido utilizado na quitação de
saldo devedor. Por outro lado, a Recorrente informa ter quitado tal saldo devedor com a adesão
ao parcelamento de que tratam as Leis 12.996/2014 e 13.043/2014.
Concluída a diligência, a Recorrente deverá ser intimada para que, querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital